Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-60.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004476-60.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - CPF: 055.445.937-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(CONVOCADA)
E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. MUDANÇA RETROATIVA DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal n.º 1004476-60.2020.8.11.0041, ajuizados em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo por objeto a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022327286, decorrente de revisão de lançamento de IPTU. A parte apelante alega que a Administração Tributária revisou retroativamente o critério jurídico de lançamento do imposto, majorando o “fator melhorias”, em violação ao art. 149 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revisão do lançamento de IPTU, realizada de ofício pelo Município, com efeitos retroativos, fundada na reinterpretação de critério jurídico já adotado pela própria Administração à época dos lançamentos originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública admite expressamente que os fatos — obras públicas existentes — eram do seu conhecimento à época dos lançamentos originais, e que a falha decorreu de erro interno na alimentação dos sistemas cadastrais, sem omissão do contribuinte.

A revisão do lançamento por erro de fato exige desconhecimento ou impossibilidade de comprovação dos fatos no momento da constituição do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

A reinterpretação do “fator melhorias”, já conhecido e aplicado pela Administração, caracteriza erro de direito, ou seja, mudança de critério jurídico, hipótese vedada pelo art. 146 do CTN para fatos geradores pretéritos.

A modificação retroativa do lançamento viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da legalidade tributária, nos termos do art. 150, III, “a”, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a impossibilidade de revisão retroativa do lançamento tributário em hipóteses de erro de direito, por configurar inovação jurídica posterior e inadmissível com efeitos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A Administração Tributária não pode revisar, com efeitos retroativos, lançamentos de IPTU com base na reinterpretação de critério jurídico previamente adotado, sob pena de violar o art. 146 do CTN. 2. O erro interno da Fazenda decorrente de falha funcional na alimentação do cadastro imobiliário, quando os fatos eram plenamente conhecidos, configura erro de direito, que não autoriza a revisão de lançamento.3. A alteração retroativa da base de cálculo do IPTU em razão de reavaliação jurídica de fatos conhecidos afronta os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “a”; CTN,
arts
. 146 e 149; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp nº 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010,
DJe
22.02.2011; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1010031-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.07.2021; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0014711-94.2014.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.06.2019.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
.

Em suas razões recursais, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a impossibilidade de revisão do lançamento tributário complementar de IPTU, argumentando que houve erro de direito.

Destacou que o terreno objeto da discussão foi desmembrado em 2010, originando os lançamentos de IPTU a partir de 2011, calculados após a realização de diligência in loco de Fiscal da própria Prefeitura.

Sustentou que a revisão praticada pelo Município em 2015, que majorou o "fator melhorias", caracterizou alteração de critério jurídico, cujos efeitos não poderiam retroagir, conforme vedação contida nos artigos. 146 e 149 do CTN.

Forte nessas premissas, pugnou pela reforma da sentença (Id. 291592858, fl. 17).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a revisão dos lançamentos de IPTU decorreu de um erro de fato, consubstanciado na omissão de informações relevantes nos cadastros imobiliários dos imóveis, e não de uma simples mudança de critério jurídico. Afirmou que o processo administrativo observou todos os princípios constitucionais, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA CRESPO GOMES GONÇALVES, OAB/RJ 148766

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ante as fundamentações bem exposta
peço o
adia
mento

do processo.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2025

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que na origem, a embargante, ora apelante, ajuizou embargos à execução fiscal distribuída por dependência à execução fiscal nº 1019170-68.2019.8.11.0041, alegando, em síntese, a impossibilidade de revisão do lançamento tributário complementar de IPTU, argumentando que houve erro de direito.

Sustentou que o índice utilizado para o cálculo do IPTU foi alterado de 0,5 para 0,9 de forma retroativa, o que seria ilegal, pois o fisco já tinha pleno conhecimento das características do imóvel à época dos lançamentos originais, tendo realizado diligência in loco em outubro de 2010.

O Município embargado, em sua defesa, argumentou que a revisão do lançamento decorreu de um

erro de fato
,
justificando a cobrança complementar. Alegou que o lançamento original não refletia as reais condições do imóvel, e que a correção foi necessária para

ajustar o valor venal

e
, consequentemente, o

montante do IPTU

devido.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentando sua decisão na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, bem como na falta de provas capazes de desconstituir o título executivo. Consignou que os documentos juntados aos autos demonstram que, após o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, a arguição de erro de direito foi rechaçada fundamentadamente em todas as instâncias administrativas.

Inconformada, a particular
embargante interpôs o presente
recurso de apelação o qual
passo a apreciar
.

A
controvérsia central
da presente demanda consiste em determinar se a revisão dos lançamentos de IPTU realizada pelo Município de Cuiabá, que resultou em cobranças complementares referentes aos exercícios de 2011 a 2015, decorreu de erro de fato, passível de correção nos termos do art. 149, VIII e IX, do CTN, ou se caracterizou erro de direito, cuja revisão com efeitos retroativos é vedada pelo art. 146 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, é fundamental estabelecer a distinção entre erro de fato e erro de direito para a correta aplicação das normas tributárias que disciplinam a revisão do lançamento. O erro de fato ocorre quando há desconhecimento ou
conhecimento equivocado
de circunstâncias materiais relevantes para a determinação do tributo. Já o erro de direito consiste na interpretação equivocada da norma tributária aplicável ao caso concreto.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 146, estabelece que "
a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
".

Trata-se de norma que visa preservar a segurança jurídica, impedindo que alterações nos critérios jurídicos de interpretação da norma tributária possam retroagir para modificar lançamentos já realizados.

Por outro lado, o artigo 149 do CTN elenca as hipóteses em que o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício
pela autoridade administrativa, dentre as quais destacam-se os incisos VIII e IX:

"
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX -
quando
se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial
."

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, os imóveis situados na Avenida Miguel Sutil – Jardim Cuiabá já eram providos de diversas melhorias públicas, tais como pavimentação asfáltica, rede de água, serviços de coleta de lixo, iluminação pública, guias e sarjetas, rede de telefonia e serviços de conservação, desde antes do desmembramento da área maior.

Contudo, por falha dos servidores fazendários, os Boletins de Cadastro Imobiliário dos imóveis não continham ou continham dados incompletos acerca dessas melhorias públicas, de modo a acarretar, por via de consequência, alteração no valor venal dos imóveis, e no respectivo lançamento, com valor inferior ao efetivamente devido.

Essa omissão ou alimentação incorreta de dados no cadastro imobiliário configura claramente um erro de fato, pois se refere
à
circunstâncias materiais existentes que não foram devidamente consideradas no momento do lançamento, e não a uma mera reinterpretação da norma tributária aplicável. A existência das melhorias públicas é um elemento objetivo que influencia diretamente na determinação do valor venal do imóvel e, consequentemente, no cálculo do IPTU.

Importante ressaltar que, conforme esclarece Eduardo Sabbag, citado nas contrarrazões do Município:

"
O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato'
, mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência
. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento
."

Acerca da possibilidade de alteração do lançamento de ofício, quando verificado erro de fato, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BEM ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXAME DA NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ERRODE DIREITO NÃO VERIFICADO.ERRODEFATOPASSÍVEL DE CORREÇÃO DE OFÍCIO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA

(...)

5. A questão envolveerrodefatona valoração jurídica dofatogerador do imposto
, pois, apesar de se tratar de operação interestadual de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o TAD considerou a operação como interna.
Esseerrodefatonolançamentotributário é passível de correção de ofício pela autoridade competente.

6. Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso de Renato Inácio Cardoso desprovido. Sentença ratificada em reexame.

Tese de julgamento: “1. A nulidade do Termo de Autuação e Decisão (TAD), pode ser reconhecida em mandado de segurança, independentemente de dilação probatória, quando os elementos necessários à análise estão contidos no próprio auto de infração.
2. É permitida a revisão dolançamentotributário em casos deerrodefato, entendido como aquele em que o Fisco,
por desconhecimento ou desconhecimento da existência de determinada situação
, incorre em inconsistência nos elementos declarados ou na apuração dos tributos. Nesses casos, oerrodefatoautoriza a revisão de ofício pela autoridade administrativa, nos termos do art. 149, IV, do CTN.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 146 e 149, IV

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010.

(N.U 1008739-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Por outro lado, há de se registrar que a revisão do lançamento tributário, no caso em análise, também se justifica pelo poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
".

Ao constatar que os lançamentos originais de IPTU não refletiam adequadamente a realidade dos imóveis, em razão da não consideração de melhorias públicas existentes, a Administração Municipal não apenas poderia, mas deveria revisar tais lançamentos, corrigindo o erro de fato verificado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia tributária.

In
casu
, do exame do Processo Administrativo nº 0.105.249/2015-1, - no qual frise-se, a apelante apresentou defesa, tendo sido garantido o amplo exercício do contraditório - é possível concluir que houve, de fato, falha de servidores fazendários na alimentação dos dados cadastrais, de maneira a resultar na inexatidão do cálculo do valor venal dos imóveis. Tal constatação enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no inciso IX do art. 149 do CTN, que autoriza a revisão do lançamento "
quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial
".

Noutro giro, no que se refere à tese de que, o Município realizou diligência in loco em outubro de 2010, e que por tal circunstância, não poderia posteriormente alegar desconhecimento das características do imóvel para fins de revisão do lançamento, tenho que,
não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque, a mera realização de diligência não implica necessariamente no conhecimento pleno e correto de
todas as características do imóvel que influenciam na determinação de seu valor venal
. A falha no preenchimento ou preenchimento incompleto/inadequado de dados no cadastro imobiliário pode ocorrer mesmo após a realização de vistoria, seja por erro humano, por omissão ou por qualquer outra circunstância que comprometa a exatidão das informações cadastrais.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que o art. 146 do CTN, invocado pela apelante como fundamento para a impossibilidade de revisão retroativa dos lançamentos, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, mas sim correção de erro de fato. Observemos, o aludido dispositivo legal
in
verbis
:

“
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
”.

Conforme já exposto, o erro verificado no caso em análise diz respeito à omissão ou incorreta alimentação de dados cadastrais relativos às melhorias públicas existentes nos imóveis tributados,
o que configura erro de fato, e não erro de direito.

Dessa forma, como na hipótese em apreço, restou evidenciado que a revisão do lançamento decorreu de erro de fato, consistente na omissão ou incorreta alimentação de dados cadastrais, incabível a incidência do art. 146 do CTN, bem como legitima a cobrança complementar do IPTU referente aos exercícios anteriores, desde que respeitado o prazo decadencial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por fundamentos diversos, e ainda, em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES IMOBILIARIOS LTDA
(ID. 291592858), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito,
Dr
ª. Romeu da Cunha Gomes, que, nos autos de “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1004476-60.2020.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em razão da
“improcedência da pretensão”
.

Em suas razões recursais,
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES IMOBILIARIOS LTDA
alega, em síntese,
“ilegalidade cometida pelo Município, quando revisou os critérios jurídicos adotados para os lançamentos de IPTU, de maneira retroativa, sem que houvesse o atendimento dos requisitos do art. 149 do Código Tributário Nacional”.

Nesse sentido, sustentou que
“a Prefeitura instaurou de ofício procedimento de revisão do IPTU, a fim de rever os critérios definidos pela própria Municipalidade em outubro de 2010, e que teve como conclusão a majoração do “fator melhorias”. Constatando-se alteração em um critério jurídico adotado para o lançamento, não pode o Município fazer retroagir os seus efeitos,
por se tratar de um erro de direito
, sob pena de ferir diretamente a segurança jurídica insculpida no art. 149 do Código Tributário Nacional
” (grifo nosso).

Requereu, portanto, o provimento do recurso
“para desconstituir as certidões de dívida ativa que embasam o executivo fiscal em voga, ante a manifesta ilegalidade na constituição dos créditos tributários ora exigidos”
.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, sustentou que
“por falha de servidores fazendários, os Boletins de Cadastro Imobiliário dos Imóveis não continham a alimentação ou continham a alimentação incompleta de dados de melhorias públicas, o que provocou a inexatidão do cálculo do valor venal dos imóveis e, consequentemente, o lançamento de IPTU em valor inferior ao devido”.

O eminente relator, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto para NEGAR PROVIMENTO e, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o que merece registro.

Conforme delineado no relatório do eminente relator, a controvérsia gira em torno da legalidade da revisão de lançamentos pretéritos de IPTU, promovida unilateralmente pelo Município de Cuiabá, sob o fundamento de que os valores anteriormente lançados não refletiam corretamente o valor venal dos imóveis, diante da ausência ou incompletude de dados relativos a melhorias públicas no Boletim de Cadastro Imobiliário.

Do processado, extrai-se que, segundo afirmação expressa da própria Municipalidade em sede de Contestação e nas Contrarrazões de Apelação, a incorreção no lançamento original decorreu de falhas administrativas atribuídas a seus próprios servidores, os quais deixaram de alimentar ou o fizeram de forma incompleta nos sistemas de dados utilizados para o cálculo do tributo, resultando na omissão de informações sobre obras públicas que, à época, já existiam e eram do conhecimento do Poder Público,
in
verbis
:

“Ademais, no caso em debate, tem-se que na apuração do valor venal dos imóveis para fins de lançamento do IPTU,
ocorreram falhas de servidores fazendários por não terem observados no Boletim de Cadastro Imobiliário dos Imóveis, a falta de alimentação ou alimentação incompleta de dados de melhorias públicas cujas falhas na alimentação desses dados fáticos provocaram a inexatidão do cálculo do valor venal desses imóveis
.” (ID. 291592426 – pág. 106) (grifo nosso);

“Ocorre que,
por falha de servidores fazendários, os Boletins de Cadastro Imobiliário dos Imóveis não continham a alimentação ou continham a alimentação incompleta de dados de melhorias públicas, o que provocou a inexatidão do cálculo do valor venal dos imóveis e, consequentemente, o lançamento de IPTU em valor inferior ao devido
.” (ID. 291592863 – pág. 408).

É incontroverso, portanto, que
o Município detinha ciência das obras públicas realizadas e de sua conclusão à época dos lançamentos originais
, mas, por equívoco interno, deixou de computá-las adequadamente, ensejando um valor venal subestimado.

Esse cenário atrai, com toda nitidez, a incidência do artigo 149 do Código Tributário Nacional, que delimita as hipóteses legais de revisão do lançamento de ofício. É imprescindível, portanto, qualificar juridicamente o tipo de erro ocorrido:
se de fato ou de direito
.

É cediço que o
erro de fato
ocorre quando há desconhecimento de elementos objetivos da realidade ou a impossibilidade de sua comprovação à época da sua constituição. Por sua vez, o
erro de direito
, está presente quando
a Administração conhece os fatos
, mas interpreta erroneamente sua implicação jurídica ou aplica inadequadamente a norma, conforme se extrai da jurisprudência do c. STJ:

“5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN)
reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário
.

6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (
equívoco na valoração jurídica dos fatos
), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência
de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução” (REsp n. 1.130.545/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 22/2/2011).

Outrossim, o art. 149 do CTN determina quais casos o lançamento poderá ser efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa, vide:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV -
quando
se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V -
quando
se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI -
quando
se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX –
quando
se comprove que no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade de ato ou formalidade essencial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”

In
casu
,
o Município não desconhecia os fatos (as obras executadas), nem sua existência à época dos lançamentos. O que ocorreu foi erro interno no processamento das informações cadastrais, que, por falha humana, não foram corretamente refletidas no cálculo do valor venal dos imóveis.

Esse tipo de falha não configura erro de fato, pois o ente tributante tinha pleno conhecimento da realidade física e jurídica dos imóveis, inclusive o desmembramento de área urbana, por meio do processo administrativo n° PG511168-6/2010, vistoriado por agentes da Prefeitura e devidamente autorizado através da Autorização n° 163/2010, lavrada no dia 27.10.2010.

Na essência, o erro não decorreu de ignorância quanto à existência das benfeitorias, mas de equívoco no sistema de avaliação tributária, que refletiu incorretamente a aplicação do critério jurídico do "fator melhorias" na composição da base de cálculo do IPTU, ou seja, não se verifica a ocorrência de qualquer forma de omissão, atraso na prestação de informação pelo contribuinte, fraude, surgimento de fato novo ou qualquer outra hipótese que permita a revisão do lançamento tributário.

Portanto,

o lançamento revisado representa uma reinterpretação do mesmo fato já conhecido, ou seja, uma mudança de critério jurídico na consideração do “fator melhorias”.

Frise-se que é clara a redação do art. 146, do CTN, que dispõe:

“A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.

Com efeito, a alteração do valor venal com base em critérios reinterpretados ou requalificados pelo próprio ente tributante configura, na prática, mudança de critério jurídico com repercussão na base de cálculo, o que impõe a observância da anterioridade e da segurança jurídica, previsto no art. 150, III, “a”, da CF:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I -
exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça;

II -
instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;”.

Com efeito, admitir que o fisco municipal possa revisar lançamentos pretéritos com base em critérios jurídicos revistos internamente, ainda que vestidos de "correção cadastral", compromete a estabilidade do lançamento tributário e incentiva a indesejável instabilidade das relações jurídico-tributárias, comprometendo a previsibilidade que se exige em matéria fiscal.

Em situação semelhante (
inserção de dados errados pelo apelado
), esse e. Tribunal decidiu:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Não há qualquer violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, ou seja, para que reconheça
valida
a cobrança do IPTU.

2- É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. Não se admite a revisão quando configurado erro de direito, aquele que o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não sendo caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN. PRECEDENTES DO STJ.

3- No caso, estamos diante de erro de direito, pois a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente pelo Fisco, no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, o contribuinte recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando a autoridade administrativa percebeu seu erro, realizou novo lançamento, inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN”
(N.U 1010031-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

E mais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO – COBRANÇA RETROATIVA DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 146 DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘
[...] nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
’ (...)” (TJMT. 0014711-94.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019);

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal n.º 1004476-60.2020.8.11.0041, ante a ilicitude do lançamento tributário retroativo.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022327286, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, já arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vênia a divergência para a
companh
ar
o voto do e. Relator
, negando assim provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADV
OGADO JÚLIO CESAR PIRES DA SILVA, OAB/RJ 210.956
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL –CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
02
DE
DEZEM
BRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada das Execuções Fiscais de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução n.º 1004476-60.2020.8.11.0041 movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a cobrança do crédito referente ao IPTU dos exercícios de 2011 a 2015.

Uma breve síntese sobre o contexto fático: o caso envolve lançamento complementar de IPTU relativo aos exercícios mencionados, decorrente de revisão unilateral efetuada pelo Município de Cuiabá, que alterou o
“fator melhorias”
de 0,5 para 0,9, após desmembramento do terreno ocorrido em 2010. O desmembramento foi regulamente autorizado pela municipalidade mediante processo administrativo (PG511168-6/2010) e Autorização nº 163/2010, lavrada em 27/10/2010, inclusive com diligência
in loco
por fiscal municipal.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir, a fim de acompanhar o voto proferido pela eminente 1º Vogal, Desa Maria Aparecida Fago.

O cerne da controvérsia reside em determinar a natureza do erro que levou à revisão dos lançamentos originais:
se erro de fato
(art. 149, VIII, CTN) ou
erro de direito
(art. 146, CTN).

Dispõem os dispositivos:

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

(...)

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;”

Examinando os autos, verifica-se que o Município de Cuiabá possuía, desde 2010,
amplo e completo conhecimento da realidade física do imóvel
. O processo administrativo (PG511168-6/2010) e Autorização nº 163/2010 registram expressamente o desmembramento, acompanhado de vistoria presencial realizada por fiscal municipal.

Conforme destacado na impugnação aos embargos (Id. 291592426, fls. 2/3), o próprio Fisco reconhece:

Assim, não se pode qualificar como
“fato não conhecido”
o que, na realidade, era plenamente conhecido, verificado e registrado pelo ente tributante.

Por conseguinte, é indispensável diferenciar:

-
Erro de fato:
ausência de conhecimento de uma situação fática relevante à época do lançamento (art. 149, VIII, CTN).

-
Erro material:
equívoco aritmético ou de registro, objetivamente verificável, sem juízo jurídico.

-
Erro de direito
: equívoco na valoração jurídica de fatos já conhecidos.

No caso, não houve erro material nem fato supervenientemente descoberto. O Município de Cuiabá sempre soube do desmembramento do imóvel. A alteração posterior do “fator melhorias” de 0,5 para 0,9 na composição da base de cálculo do IPTU representa, portanto, uma nova valoração jurídica de fatos antigos — configurando erro de direito, e não erro de fato.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que
“(...) nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.
(REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010,
DJe
22/02/2011).

Este Tribunal de Justiça tem aplicado esse entendimento de forma consistente, reconhecendo que
“o exercício da autotutela pela Administração em matéria tributária deve observar os princípios da legalidade e segurança jurídica, não se admitindo a reformatio in pejus fora das hipóteses autorizadas”
(TJMT, Apelação 1013977-04.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“Nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), é defeso à administração pública revisar, de ofício, o ato administrativo de lançamento tributário, dada a homenagem ao princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN”
(TJRS, Apelação 70067974857, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Segunda Câmara Cível, j. 24/02/2016).

Admitir que um equívoco interno de processamento de dados — a que a Fazenda tenta rotular como “erro operacional” — constitua
“erro de fato”
equivaleria a esvaziar o art. 146 do CTN, permitindo revisões retroativas ilimitadas e violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Maria Aparecida Fago para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, julgando procedentes os pedidos dos embargos à execução fiscal e reconhecendo a nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal. Por conseguinte, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É

como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004476-60.2020.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo hígidas as certidões de dívida ativa relativas à cobrança complementar de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015, bem como condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão entendeu não haver ilegalidade no procedimento administrativo que revisou o lançamento tributário, por se matéria de correção de erro de fato.

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

Nas razões recursais, o apelante afirma que a cobrança complementar de IPTU referente aos exercícios de 2011 a 2015 decorre de revisão administrativa indevida, realizada em 2015, que promoveu retroativamente a alteração dos critérios jurídicos utilizados para o lançamento original do tributo.

Sustenta que o Município, desde a vistoria e o desmembramento do imóvel em 2010, detinha pleno conhecimento das características do terreno e das obras posteriores, tendo utilizado tais informações para efetuar os lançamentos regularmente quitados.

Assim, argumenta que a majoração posterior do fator “melhorias” configura erro de direito, hipótese que não autoriza revisão retroativa, nos termos dos
arts
. 146 e 149 do Código Tributário Nacional.

O apelante também alega que a sentença deixou de enfrentar a tese central da demanda, ao limitar-se a afirmar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa e a inexistência de competência do Judiciário para rever o mérito administrativo, sem analisar que a revisão promovida pelo fisco violou os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Defende, por fim, que a revisão do lançamento somente poderia produzir efeitos para exercícios posteriores, razão pela qual requer a reforma da sentença e a desconstituição das certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal. (Id 291592858).

Com razão.

De início, ressalto que,
após detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento
.

A questão central consiste na correta qualificação jurídica da revisão promovida pelo Município: se é caso de erro de fato ou de erro de direito.

Essa distinção é essencial porque determina os limites da atuação revisional da Fazenda Pública. O Código Tributário Nacional estabelece tratamentos distintos para cada hipótese.

O erro de fato é caracterizado pela não compreensão da realidade material subjacente ao lançamento. Ocorre quando a autoridade administrativa desconhece determinada circunstância fática no momento da constituição do crédito. Trata-se de problema relacionado à existência ou à prova de elementos concretos que integram a hipótese de incidência tributária.

Por sua vez, o erro de direito consiste na equivocada valoração jurídica de fatos que eram conhecidos pela Administração. Ocorrendo quando o Fisco, tendo pleno conhecimento das circunstâncias fáticas, adota determinada interpretação normativa e, posteriormente, resolve modificá-la, atribuindo consequências jurídicas diversas aos mesmos fatos.

Nessa linha, o artigo 149 do Código Tributário Nacional autoriza a revisão de ofício do lançamento em hipóteses taxativamente previstas, merecendo destaque o inciso VIII, estabelecendo que:

CTN. Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (...)

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

Já o artigo 146 do mesmo diploma estabelece que:

CTN. Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Essa distinção legislativa reflete a proteção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Enquanto o erro de fato permite a revisão retroativa, pois a Administração não conhecia a realidade completa quando do lançamento original, o erro de direito impede tal revisão, resguardando o contribuinte que confiou na interpretação então adotada pelo Fisco.

No caso em apreço, a documentação comprova que a revisão promovida pelo Município em 2015 teve por fundamento a constatação de que os cadastros imobiliários dos imóveis tributados não continham a correta alimentação de dados relativos às melhorias públicas existentes.

Conforme demonstrado no processo administrativo que subsidiou a cobrança complementar, a Avenida Miguel Sutil, local em que os imóveis estão situados, já era provida de diversas melhorias públicas, como a pavimentação asfáltica, rede de água, iluminação pública, dentre outras.

Tais melhorias são elementos objetivos que influenciam na determinação do valor venal dos imóveis e, como decorrência lógica, na base de cálculo do IPTU. Sua existência constitui circunstância fática relevante para a correta mensuração do tributo.

Entretanto, no caso em análise, o argumento fazendário de que houve erro na migração de dados do sistema cadastral não é apto para justificar os lançamentos complementares por duas razões fundamentais
:

(i) A Fazenda Pública, como unidade administrativa, detinha pleno conhecimento de todos os fatos relevantes. O empreendimento, no caso em apreço, é referente ao shopping de maior relevância em Cuiabá.

A Prefeitura realizou vistoria no local, acompanhou todo o processo de desmembramento do imóvel em 2010, e cada intervenção construtiva foi levada ao conhecimento do Poder Público Municipal, que analisou inclusive os impactos ambientais da obra, elaborou diversos laudos técnicos e liberou múltiplas licenças de operação.

As melhorias públicas existentes na Avenida Miguel Sutil são fatos notórios e plenamente conhecidos pela Administração Municipal. Não se pode alegar desconhecimento de infraestrutura urbana instalada pela própria Prefeitura.

(
ii
) O erro de sistema não pode servir como salvo-conduto para a Fazenda Pública revisar retroativamente lançamentos tributários.

A falha na migração de dados entre sistemas informatizados constitui problema interno da Administração, hipótese que se distancia do cenário de desconhecimento, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao contribuinte. O erro foi exclusivamente da Fazenda, e o contribuinte, que quitou regularmente os lançamentos originais, não pode ser penalizado por deficiências operacionais do Fisco.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é expresso ao distinguir erro de fato de erro de direito. A mera reavaliação de fato já conhecido pela Administração não configura erro de fato, mas sim
revaloração
de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN em relação a fatos geradores já ocorridos.

O artigo 146 do CTN estabelece regra clara de proteção à segurança jurídica e à confiança legítima:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

O que ocorreu nos autos foi justamente isso: o Município, tendo pleno conhecimento das características físicas do imóvel e das melhorias públicas existentes no local, decidiu, em 2015, alterar os critérios de valoração que havia aplicado nos lançamentos de 2011 a 2015, atribuindo maior peso ao fator "melhorias" na composição da base de cálculo do IPTU.

Trata-se de mudança de entendimento administrativo sobre como valorar fatos que eram plenamente conhecidos, não de descoberta de fatos novos. Essa distinção é fundamental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

"

5. Assim é que

a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
(...) "O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que
não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento.

Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", 1ª ed., Ed. Saraiva, pág. 707). (...) 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (RESP n. 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 22.2.2011).

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal e do TJMG, que permitem a revisão apenas no caso de
não conhecimento
da informação:

“(...) 2. É permitida a revisão do lançamento tributário em casos de erro de fato, entendido como aquele em que o Fisco,
por desconhecimento ou desconhecimento da existência de determinada situação
, incorre em inconsistência nos elementos declarados ou na apuração dos tributos. Nesses casos, o erro de fato autoriza a revisão de ofício pela autoridade administrativa, nos termos do art. 149, IV, do CTN.” Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 146 e 149, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010. (TJMT, N.U 1008739-96.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU - REVISÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO - POSSIBILIDADE - ART. 149, III, DO CTN (...). 1. Nos termos do art. 149, VIII, do Código Tributário Nacional, admite-se a revisão de ofício do lançamento tributário, "
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior
", observado o prazo decadencial (art. 173, I, do CTN). (TJ-MG - AC: 51821049620198130024, Rel. Des Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível j. 6.10.2022).

Por fim, em caso análogo, assim decidiu este Tribunal:

“(...) 2- É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. Não se admite a revisão quando configurado erro de direito, aquele que o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não sendo caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN. PRECEDENTES DO STJ. 3-
No caso, estamos diante de erro de direito, pois a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente pelo Fisco, no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, o contribuinte recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando a autoridade administrativa percebeu seu erro, realizou novo lançamento, inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN.
” (TJMT 10100319220198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

Desse modo, em razão da ocorrência do erro de direito, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional são inequívocos ao exigir, como pressuposto para a revisão de ofício do lançamento tributário, o efetivo
não conhecimento
do fato pela Administração Tributária.

A norma tributária, nos termos do artigo 111, inciso I, do CTN, deve ser interpretada de modo restrito quando outorga poderes à Fazenda Pública para revisar créditos tributários, não admitindo interpretações extensivas ou analógicas que ampliem as hipóteses de revisão retroativa.

A situação dos autos é oposta ao exigido pela legislação. A Fazenda Municipal detinha pleno conhecimento de todas as informações sobre as características do imóvel e as melhorias públicas existentes, tendo realizado vistoria, acompanhado o desmembramento, analisado impactos ambientais e emitido licenças de operação.

O que ocorreu foi mera falha na migração de dados entre sistemas informatizados, erro operacional interno que não se confunde com desconhecimento de fatos e que desautoriza

a invocação do artigo 149, inciso VIII, do CTN como amparo legislativo para a revisão promovida.

Permitir que deficiências operacionais do próprio Fisco sirvam como fundamento para revisões retroativas representaria a subversão do racional da norma, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, bem como criaria perigoso precedente que transferiria ao contribuinte de boa-fé o ônus das ineficiências administrativas da Fazenda Pública.

O dispositivo legal não foi concebido para remediar falhas sistêmicas internas, mas sim para corrigir lançamentos em que genuinamente faltavam informações à Administração.

Por todas essas razões, entendo que as certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal padecem de vício insanável, devendo ser desconstituídas.

Com essas considerações, em divergência do Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, desconstituindo as certidões de dívida ativa referentes à cobrança complementar de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, cabendo ao Município o pagamento dos honorários advocatícios, definidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025